Tribunal: STF
Processo: HC 70871
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS". Suspensão  condicional  da pena.
Indeferimento.  Acusado primario,  mas  que responde  a  processo por
roubo em outra comarca. Requisitos objetivos e subjetivos. Art. 77 do
CP.  Nulidade. Princípio da presunção de inocencia, art. 5., LVII, da
CF.
          O  exame dos  antecedentes e  da personalidade  do paciente
autoriza,  sem  ofensa a  critério  legal, a  denegação  do "sursis".
Ausência  dos pressupostos subjetivos. Descabe o "habeas corpus" para
rediscutir as circunstancias de fato que conduziram aquela conclusão.
          Não  se pode admitir que a presunção de inocencia atue como
uma  barreira impeditiva  do exame de circunstancias indispensaveis a
individualização  da pena,  que também  tem assento  na Constituição,
art. 5., XLVI.
          O   exame   dos   antecedentes    reside   na   esfera   da
discricionariedade  propria   do  juiz.   Este,  na   apreciação  das
informações  sobre  a  vida  pregressa   do  réu,  decidira  sobre  a
necessidade  de um maior ou  menor grau de reprovabilidade da conduta
criminosa, tendo em vista a capacidade virtual do réu para delinquir.
          Mesmo  em se tratando  de réu primario  e sujeito a pena de
prisão  por prazo não superior aos limites legais - condição objetiva
-, não esta o magistrado obrigado a fixar, desde logo, o regime penal
mais  brando ou a conceder  o "sursis". Tal opção constitui faculdade
do  julgador sentenciante,  se  preenchidos igualmente  os requisitos
subjetivos.  Precedentes do STF: HC  67.641, HC 68.111, HC 68.423, HC
69.800, RHC 64.193, RHC 65.127, RHC 63.985, HC 63.463, RHC 65.040, HC
60.087, RHC 59.296, HC 60.090.
          Não  e possivel, em  sede de   "habeas corpus", discutir as
condições  pessoais do sentenciado, pendente como se faz a decisão de
exame de fatos e provas. Jurisprudência do STF: HC 71.363, HC 66.253,
HC 65.668, HC 64.218, HC 61.170.
          Pedido  conhecido,  mas  indeferida   a  ordem  de  "habeas
corpus".